Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXCEÇÃO. LEI No 8.009/1990, ART.3o. INCISO II. PEDIDO DE CAUÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. O exame, na esfera recursal, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa.
2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal prevista na Lei no 8.009/1990, art. 1o. Há exceção estabelecida pela própria lei em que se permite a penhora do imóvel, apesar dessa natureza (Lei no 8.009/1990, art. 3o, inciso II).
4. Dívida contraída para a aquisição do imóvel, objeto da constrição, enquadra-se nas exceções que admitem a penhora. O valor remanescente devido pelo agravante resulta do negócio jurídico firmado entre as partes e que já foi objeto de julgamento.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.